Tribunal: STF
Processo: HC 63213
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO, POR NÃO TER
OCORRIDO INTERROGATORIO DO PACIENTE E PELA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRREGULARIDADES ACASO EXISTENTES NO
INQUERITO POLICIAL NÃO AFETAM A AÇÃO PENAL, POIS O PODER JUDICIARIO
PODE PRESCINDIR DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO POLICIAL,
OU MESMO RECUSA-LOS. NÃO CABERIA, NA VIA ELEITA, ADEMAIS, PERQUIRIR
DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS CONTRADIÇÕES ENTRE DECLARAÇÕES PRESTADAS
NA POLICIA E EM JUÍZO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DO RÉU, POR IMPORTAR
EVIDENTE EXAME DE PROVAS E FATOS. REVELIA DO RÉU DECRETADA
REGULARMENTE. PODE O PACIENTE VALER-SE, AINDA, DE REVISÃO CRIMINAL,
PARA DISCUTIR OS PONTOS DEDUZIDOS NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.